Tribunal: STF
Processo: Rcl 44698
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, com fundamento no art. 988, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos do Processo n° 0011682-28.2005.8.14.0301, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal. 
    A reclamante reporta não admitido recurso extraordinário na origem, ao fundamento de que a matéria está de acordo com o precedente de repercussão geral firmado no RE nº 635.688/RS . Contra essa decisão, noticia interposto agravo do art. 1.042 do CPC, que não foi conhecido pela Corte reclamada. 
    Alega ser da competência do Supremo Tribunal Federal o julgamento de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a esta Corte.
    Defende a “necessidade do manejo desta Reclamação para impor a regra contida no § 4º, do artigo 1.042, do CPC, e, assim, preservar e fazer valer a competência deste egrégio Supremo Tribunal Federal”. 
    Requer, liminarmente, seja “cassada a decisão reclamada, nos termos do arrigo 989, II, do CPC, determinada a imediata remessa dos autos”. No mérito, pugna seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de garantir a competência deste STF para o julgamento do agravo em recurso extraordinário.
    2. Deixo de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao exame dos autos, verifico que a autoridade reclamada entendeu ser manifestamente incabível o agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário em que aplicada a sistemática da repercussão geral. Consignou se tratar de erro grosseiro a interposição do referido apelo, porquanto cabível, na hipótese, o agravo do art. 1.030, §2° do CPC. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada:
    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário (fls. 512/544) interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil. 
    Apresentaram-se contrarrazões (fl.520/599) 
    É o relatório. Decido. 
    De início, observo que o recurso extraordinário e o agravo em recurso extraordinário foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 
    O caso, portanto, se insere na redação atual desse dispositivo legal. Dito isso, anoto que, conforme previsto no 1.030, §2º, do CPC, o recurso cabível contra a decisão que não admite recurso extraordinário com fundamento no inciso I do art. 1.030 é o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil, cabendo agravo em recurso extraordinário nos demais casos de não admissibilidade, conforme previsto no art. 1.042 do CPC (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED; Rcl nº 25.078/SP-AgR; Rcl nº 31.882-GO, Rcl nº 31.883/GO; Rcl nº 31.880/MG; Rcl nº 31.497/PR; e Rcl nº 30.972/PR). 
    Em virtude dessa previsão legal expressa (art. 1.030, §2º, do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo em recurso extraordinário interposto, para convertê-lo em agravo interno, que é o recurso cabível, uma vez que se cuida de erro grosseiro. 
    Nesse sentido, cito, apenas para ilustrar, trecho de recente decisão do Supremo Tribunal Federal: Esse entendimento – é sempre importante destacar – tem o beneplácito de expressivo magistério doutrinário [...], cabendo destacar, em face de sua precisa abordagem, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. III/1.113, item n. 828/VI, 48ª ed., 2016, Forense):
    (…)
    Por fim, ressalto que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dada a multiplicidade de casos sobre o tema, chegou a enviar ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo da controvérsia a respeito da possibilidade da aplicação ou não do princípio da fungibilidade entre os agravos previstos no art. 1.021 e 1.042, tendo a Corte Superior entendido não ser caso de afetação ao rito dos recursos repetitivos, frisando, contudo, que a matéria é pacífica naquela Corte no sentido de que a interposição equivocada dos agravos configura erro grosseiro, não sendo admitido aplicação do princípio da fungibilidade (RESP 1834717/PA, julgado em 10/10/2019, publicado em 11/10/2019). 
    Sendo assim, não conheço do agravo (arts. 1.030, I, e §2º, e 1.021 do CPC). ”
    2. Com relação à modalidade recursal cabível em face de decisões tomadas por vice-presidente de Tribunais, no juízo de admissibilidade de recurso extraordinário com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem alguns esclarecimentos.
    3. No julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358, bem como nas Reclamações 7.569 e 7.547, este Pretório Excelso firmou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/73 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
    4. O CPC/2015, por sua vez, passou a prever, no art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 
    5. Já o art. 1.042 do CPC/2015 excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que não admite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    6. Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte no caso em exame.
    7. Anoto, por fim, incabível o manejo do agravo interno contra a decisão que não conhece do agravo em recurso extraordinário, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões e da inafastável constatação da preclusão consumativa. 
    8. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como forma de substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Cito, nessa linha:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO A PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 34486 AgR, ReL. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15-08-2019) 
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegada subsunção ao RE-RG 636.331 (tema 210). Inaplicabilidade do citado paradigma da repercussão geral ao caso, em razão da ausência de similitude. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 26628 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21-06-2019) 
    9. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora